Tribunal: TJSP
Processo: 1011791-87.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Tema apontado nos embargos, relativo à co-participação do usuário em parte de despesas com internação, que foi expressa e motivadamente enfrentado e decidido pelo aresto – Pretensão recursal, ademais, de revisão do que ficou resolvido, no que concerne à indenização por danos morais, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Tema apontado nos embargos, relativo à co-participação do usuário em parte de despesas com internação, que foi expressa e motivadamente enfrentado e decidido pelo aresto – Pretensão recursal, ademais, de revisão do que ficou resolvido, no que concerne à indenização por danos morais, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000430442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011791-87.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são
embargados THIAGO EVANGELISTA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANDRÉIA EVANGELISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011791-87.2016.8.26.0001/50000
COMARCA
- SÃO PAULO - FORO REGIONAL SANTANA
6o Ofício, Processo no 1011791-87.2016.8.26.0001
EMBARGANTE
-
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO
-
THIAGO EVANGELISTA DIAS
V O T O No 31.384
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Tema apontado nos embargos, relativo à co-participação
do usuário em parte de despesas com internação, que foi
expressa e motivadamente enfrentado e decidido pelo aresto
Pretensão recursal, ademais, de revisão do que ficou
resolvido, no que concerne à indenização por danos morais,
para o que não se prestam os embargos, ainda que com
intuito de prequestionamento Pleito que caracteriza mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 225/231 julgou parcialmente procedente o pedido
inicial “para confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 32-34 e condenar o
requerido no custeio integral da internação e tratamento prescritos ao requerente
(fls. 31) até a efetiva alta médica”. Por força da sucumbência condenou a requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou
em 10% do valor da causa atualizado.
Apelaram as partes (fls. 234/245 e fls. 300/312). Ao recurso da ré o
acórdão de fls. 332/341 negou provimento, provido o do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Opõe a ré embargos de declaração (50000). Sustenta padecer o
acórdão de omissão “acerca da aplicação do artigo 16, inciso VIII, da Lei 9.656/98”.
O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a cobrança de taxa de
coparticipação em casos envolvendo internação psiquiátrica é legal. O acórdão
deixou de apreciar a controvérsia sob o enfoque de que a cláusula contratual está
redigida em conformidade com a Lei 9.656/98, com o Código de Defesa do
Consumidor e com a Resolução do CONSU. Não se trata de limitação de tempo de
internação, mas da legalidade da cláusula que prevê a coparticipação de custeio da
internação hospitalar para quadros de transtornos psiquiátricos ou dependência
química após o 30o dia de internação. Ademais, é induvidoso que não há que se falar
em indenização por dano moral, na medida em que plausível a discussão sobre o
contrato. Não se aplica ao caso o disposto no art. 186 do CC. Pede sejam sanadas as
omissões apontadas e prequestionados os temas federais suscitados.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela apelada desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto. Contudo,
omissão ocorre quando o Tribunal não emite consideração a respeito de ponto da
causa sobre que devera pronunciar-se. E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora negou provimento à apelação da ré, por entender
abusiva a negativa de cobertura, uma vez que a imposição da coparticipação do
usuário nas despesas pela internação superior ao prazo de 30 dias significa o mesmo
que limitar os dias de internação hospitalar ou, ainda, negar atendimento ao paciente,
privando o contrato de seu efeito básico, que é garantir o tratamento adequado ao
beneficiário.
O tema foi enfrentado e decidido, portanto. Não há omissão a suprir.
Quanto à indenização por danos morais, o recurso tem caráter
nitidamente infringente, o que por si revela seu descabimento.
A indenização foi concedida pela Câmara julgadora, tendo em vista
que o beneficiário necessitou recorrer ao Poder Judiciário para obter provimento
declaratório de seu direito à manutenção do tratamento, sofrendo angústia de ter de
realiza-lo com seus próprios recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Os fundamentos estão lá, na motivação do voto condutor do
julgamento, e que não comportam reprodução neste momento.
Caso a embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais, deve valer-se da via adequada para reexaminar o decidido em
outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para
o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5.
Agravo
regimental
improvido"
(AgRg no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente